Tribunal: TJSP
Processo: 0000641-48.2017.8.26.0630
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
1-) Apelação criminal da Acusação. Não provimento do recurso.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral, documentos existentes nos autos e perícia.
3-) Dosimetria. Na primeira fase, a pena-base permaneceu no mínimo legal. Na segunda fase, inexistem circunstancias agravantes. Na terceira fase, inexistem causas de diminuição ou aumento de pena. Total: dois (2) anos

Ementa:
1-) Apelação criminal da Acusação. Não provimento do recurso.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral, documentos existentes nos autos e perícia.
3-) Dosimetria. Na primeira fase, a pena-base permaneceu no mínimo legal. Na segunda fase, inexistem circunstancias agravantes. Na terceira fase, inexistem causas de diminuição ou aumento de pena. Total: dois (2) anos de reclusão e dez (10) dias-multa.
4-) Regime que não se modifica, inicial aberto. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de dois salários mínimos vigentes à época dos fatos, para a vítima, fixado o regime aberto para a hipótese de descumprimento e conversão.
5-) Defiro os benefícios da justiça gratuita. Anote-se.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000075773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000641-48.2017.8.26.0630, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante WALDEMAR
CASTELO BOA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000641-48.2017.8.26.0630 - 1a Vara Judicial de Hortolândia- Voto no 1409
2
VOTO No 1409
Apelação Criminal no 0000641-48.2017.8.26.0630
Comarca: 1a Vara Judicial de Hortolândia
Juiz de Direito: doutor Leonardo Delfino
Apelante: Waldemar Castelo Boa
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal da Acusação. Não provimento do recurso.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral, documentos
existentes nos autos e perícia.
3-) Dosimetria. Na primeira fase, a pena-base permaneceu no mínimo legal. Na
segunda fase, inexistem circunstancias agravantes. Na terceira fase, inexistem causas de diminuição
ou aumento de pena. Total: dois (2) anos de reclusão e dez (10) dias-multa.
4-) Regime que não se modifica, inicial aberto. A pena privativa de liberdade foi
substituída por duas restritivas de direitos, prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária de dois salários mínimos vigentes à época dos fatos, para a vítima, fixado o regime
aberto para a hipótese de descumprimento e conversão.
5-) Defiro os benefícios da justiça gratuita. Anote-se.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 142
Houve interposição de apelo porque WALDEMAR foi condenado à pena de dois
(2) anos de reclusão, em regime inicial aberto, ficando substituída a pena privativa de
liberdade por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de dez (10) dias-multa,
como incurso no art. 304, c.c. 297, "caput", do Código Penal, porque no dia 3.11.2017, por
volta das 20 horas e 13 minutos, na Rua João Blumer, no 100, Remanso Campineiro,
Hortolândia, fez uso de documento público falso, consistente em Carteira Nacional de
Habilitação - CNH. Apurou-se que policiais militares realizavam fiscalização de trânsito
quando abordaram o apelante, que conduzia o veículo Ford Fiesta, placas EVK-0928. Na
abordagem apresentou a CNH no 05372095037. Após breve pesquisa os policiais constataram
que se tratava de documento público falsificado, vez que não constava no sistema tanto o
número do registro da habilitação, como o número do espelho do documento (no 990538206).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000641-48.2017.8.26.0630 - 1a Vara Judicial de Hortolândia- Voto no 1409
3
Indagado sobre a autenticidade do documento, disse ser angolano e ter adquirido a carteira de
habilitação na praia de Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro, pelo valor de R$ 500,00.
Nas razões de apelação, oferecidas por douta Defesa às fls. 147/158, sustentou-se
a) absolvição do crime previsto no art. 297, do Código Penal, pela fragilidade probatória;
caracterização de crime impossível ou inocorrência da infração; b) absolvição do crime
previsto no art. 304, do Código Penal, por força do art. 386, VII, do Código de Processo Penal;
e c) isenção dos pagamentos referentes às custas processuais.
Contrarrazões a fls. 161/165, requerendo a manutenção da r. sentença.
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não acolhimento do apelo.
(fls. 175/182)
II - Fundamentação
O apelo não comporta acolhimento.
A materialidade delitiva foi comprovada pelos auto de prisão em flagrante delito
de fls. 3/7, boletim de ocorrência de fls. 9/11, auto de exibição e apreensão de fls. 12/13 e laudo
de fls. 128/130, utilizou-se documento público falsificado, carteira nacional de habilitação
(CNH).
A autoria é atribuível ao que se inconforma.
No Distrito, fls. 6/7, confessou a imputação delitiva. Afirmou ter nacionalidade
angolana e está no Brasil há aproximadamente 5 anos. Seu visto de estudante venceu e não
expediu outro pois teria que sair e voltar ao país. Não se submeteu a burocracia pois tinha
previsão de retorno em janeiro de 2018. Alegou saber da irregularidade de se comprar a
carteira. Adquiriu o documento falsificado na cidade do Rio de Janeiro pelo valor de R$
500,00.
A confissão (ela é o reconhecimento feito pelo imputado da sua própria
responsabilidade, no ensinamento de TOURINHO FILHO, Fernando da Costa, Processo penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000641-48.2017.8.26.0630 - 1a Vara Judicial de Hortolândia- Voto no 1409
4
10a ed. São Paulo: Saraiva, 1987, p. 249) não é adjetivada de válida ou não pelo local em que
proferida, mas sim em confrontação com as demais provas e pelo teor de seu conteúdo (observa
esse aspecto JESUS, Damásio E. de. Código de processo penal anotado. 23a ed. São Paulo:
Saraiva, 2009, p. 182 e NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução
penal. 8a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 446-447, para ele, ainda, a confissão
extrajudicial é classificada como prova indireta, isto é, um indício, pela falta de ampla defesa e
contraditório). A confissão na fase investigativa, se não desmentida por outros elementos de
prova, apesar das opiniões em contrário, torna-se prova, suficiente para sustentar a convicção
judicial, afinal, o ato foi colhido por Autoridade Policial, na presença de outros servidores
públicos, tem presunção de legitimidade, embora, de início, não se tenham as partes atuando.
No caso dos autos, especificando, pode ser aceita, porque em consonância com os elementos
probatórios.
Em juízo, foi decretada sua revelia (fls. 139). Ele não foi encontrado para ser
intimado da audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 119).
Rodolpho, policial militar, afirmou que estavam na base comunitária móvel
fazendo um bloqueio de trânsito, atrás do shopping de Hortolândia. Pararam alguns veículos de
forma aleatória. Ao pararem o apelante ele apresentou documento com sinais de falsidade.
Levaram-o até a polícia civil para verificação e constatou-se a falsidade. No sistema da polícia
também não constava o registro da carteira. Indagado, o recorrente alegou ter comprado o
documento na praia de Copacabana por R$ 500,00. Percebeu a falsificação pelo tamanho da
foto.
No mesmo sentido Luciano, policial militar, que também participou da ocorrência.
Afirmou que na data dos fatos monitorava a operação. O apelante apresentou CNH que
aparentava ser falsa, devido a foto ser maior. Desconfiando da falsificação fizeram a consulta
no sistema e não localizaram o número do documento. Indagado acerca da procedência do
documento, alegou que havia comprado no Rio de Janeiro. A falsificação estava bem grosseira.
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de serem policiais não
afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra. Aprioristicamente, aquela
condição funcional nem confere ao testemunho maior força persuasória nem o inquina de
suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de confiabilidade segundo critérios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000641-48.2017.8.26.0630 - 1a Vara Judicial de Hortolândia- Voto no 1409
5
ordinariamente aplicados. Supremo Tribunal Federal (STF): Habeas Corpus no 74.251/SP
São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Sydney Sanches, Julg. 26.11.1996 e Habeas Corpus no
73.518/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Celso de Mello, Julg. 26.03.1996. Superior
Tribunal de Justiça (STJ): Habeas Corpus no 98766/SP, 6a Turma, Rel. Min. Og Fernandes
(1139), Julg. 05.11.2009; Habeas Corpus no 130537/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes
Maia Filho (1133), Julg. 03.09.2009; Habeas Corpus no 115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra
Laurita Vaz (1120), Julg. 03.02.2009; Habeas Corpus no 38489/RJ, 5a Turma, Rel. Min.
Gilson Dipp (1111), Julg. 12.04.2005 e Habeas Corpus no 28417/SP, 6a Turma, Rel. Min.
Hamilton Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
(TJSP): Apelação no 0005589-06.2013.8.26.0361 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des.
Sérgio Ribas, Julg. 27.6.2019; Apelação no 0047990-46.2014.8.26.0050 8a Câmara de Direito
Criminal. Rel. Des. Sérgio Ribas, Julg. 27.6.2019; Apelação no 0025019-62.2017.8.26.0050
8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marco Antônio Cogan, Julg. 27.6.2019; Apelação no
0000222-48.2016.8.26.0570 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Marco Antônio Cogan, Julg.
27.6.2019; Apelação no 1502133-59.2018.8.26.0567 8a Câmara de Direito Criminal, Rel.
Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no 0000639-50.2018.8.26.0628 8a Câmara de Direito
Criminal, Rel. Des. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no 990.09.056197-1, 14a Câmara
de Direito Criminal, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, Julg. 03.12.2009, a fim de ilustrar a
remansosa jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante.
Ademais, o laudo pericial constatou a referida falsidade (fls. 128/130) "Conclusão:
A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) descrita é FALSA (FALSIDADE MATERIAL),
pois não apresenta as características e os elementos de segurança de documentos oficiais."
Guiseppe Chiovenda: “Peritos são pessoas chamadas a expor ao juiz não só as
observações de seus sentidos e suas impressões pessoais sobre os fatos observados, senão
também as induções que se devam tirar objetivamente dos fatos observados ou que se lhes
dêem por existentes. Isto faz supor que eles são dotados de certos conhecimentos teóricos ou
aptidões em domínios especiais, tais que não devam estar ao alcance, ou no mesmo grau, de
qualquer pessoa culta (perito médico-legal, perito avaliador, perito agrimensor, perito
arquiteto etc.). Aliás, pode-se escolher para perito ainda uma pessoa inculta, desde que
versada na questão técnica discutida em Juízo (....). Quanto mais técnica é a questão
submetida ao juiz, tanto maior é a utilidade da perícia” (Instituições de direito processual
civil. V. III. Tradução da 2a ed. por Paolo Capitanio. 1a ed. Campinas: Bookseller, 1998, p.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000641-48.2017.8.26.0630 - 1a Vara Judicial de Hortolândia- Voto no 1409
6
143).
Não há crime impossível. Se fosse o caso não seria necessário a constatação
realizada pelos milicianos em sistema. Além disso, não se trata de falsificação grosseira, capaz
de enganar o homem médio. De certo que os policiais identificaram a falsidade pela
habitualidade em averiguar documentos, notando que a foto estava maior do que o normal.
O apelante concorreu para a falsificação do documento, forneceu sua fotografia e
dados pessoais. De somenos que não tenha efetivamente criado o documento. Após, utilizou a
CNH falsa para ludibriar os policiais. Consigne-se que a decisum considerou os fatos como
crime único, por isso incidiu somente uma das penas. Portanto, prejudicado o pleito defensivo
de absolvição de um dos crimes alternativamente.
As provas estão robustas a configurar o crime de falsificação de documento
público e uso de documento falso. Portanto, outra não poderia ser a solução adotada, que
não a prolação de decreto condenatório.
As penas foram bem dosadas.
Na primeira fase, a pena-base permaneceu no mínimo legal, pelas circunstâncias
judiciais favoráveis.
Na segunda fase, inexistem circunstancias agravantes.
Na terceira fase, inexistem causas de diminuição ou aumento de pena. As penas
totalizaram dois (2) anos de reclusão e dez (10) dias-multa.
O valor unitário do dia-multa foi acertadamente estabelecido no mínimo.
Fixado regime inicial da pena privativa da liberdade aberto, conforme preceitua o
art. 33, parágrafo 2o, alínea “c”, do Código Penal.
Presente os requisitos do art. 44, do Código Penal, a pena privativa de liberdade
foi substituída, conforme a r. sentença: "substituída a pena privativa de liberdade duas penas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000641-48.2017.8.26.0630 - 1a Vara Judicial de Hortolândia- Voto no 1409
7
restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade na razão de uma hora
de trabalho para cada dia de condenação e prestação pecuniária de 2 (dois) salários mínimos
vigentes à época dos fatos, a ser destinada a entidade beneficente desta comarca de
Hortolândia, a ser eleita pelo Juízo da Execução.", além de dez (10) dias-multa.
Dessa maneira, o apelante responde pelos atos cometidos, recebe a retribuição
devida em razão disso, faz-se a prevenção que não cometa mais delitos, tampouco, outras
infrações penais e conviva em sociedade de maneira tranquila.
O apelante pediu defensor dativo (fls. 98), foi indicado advogado conveniado com
a Defensoria Pública (fls. 103).
Defiro os benefícios da justiça gratuita, para quem o requereu, se o caso. Anote-se.
Conforme reza o art. 98, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil: as custas ficarão sob
condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos cinco (5) anos
subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que
deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da
gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. Norma que
substituiu o art. 12 da Lei no 1.060/1950 (lei da assistência judiciária). Ainda, a concessão de
gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe
são impostas (parágrafo 4o).
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do recurso.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.